Tribunal: TJDFT
Processo: 0740076-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO OU VIGILÊNCIA POR AGENTE DE SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO SIMPLES. QUALIFICADORA DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE PRISÃO DOMICILIAR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO NA FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. TENTATIVA. GRAU DE REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Conforme já sedimentado pelo STJ na edição da Súmula 567, a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, apenas dificulta a prática furtiva, mas não é um óbice intransponível a justificar uma absoluta impossibilidade de consumação do crime

2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente tem decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos vetores: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No presente caso, além da res furtiva não ser de valor insignificante e considerando que o valor da coisa não responde de forma absoluta pela constituição ou não da bagatela, o réu tem diversas passagens por crime contra o patrimônio, inclusive tendo praticado o presente fato quando do gozo de prisão domiciliar, o que demonstra inconteste desvalor que atribui à justiça e as regras de convívio em sociedade, necessitando da devida repreensão.

3. Evidencia o emprego de meio fraudulento, afastando a pretensão de desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II do CP) para crime de furto simples (art. 155, caput, CP), a alegação do réu de que pretendia pagar o bem, mas não teria disponibilidade de recursos para tanto.

4. A prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, uma vez que, com a prática de novo crime, o réu, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois veio a praticar novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.

5. Condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo a sua utilização para valorar negativamente os vetores personalidade e conduta social do agente.

6. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada.

7. A atenuante da confissão espontânea é circunstância que se presta a beneficiar aquele que, de forma livre e consciente, colabora com a persecução penal, contribuindo para a certeza necessária à condenação criminal, não incidindo, no caso dos autos, uma vez que o réu negou a prática do delito, bem como o emprego do meio fraudulento para induzir em erro a funcionária do estabelecimento comercial vítima, afirmando, na verdade, que pretendia pagar pela mercadoria, muito embora não dispusesse da quantia necessária

8. A multirreincidência do réu constitui fundamento idôneo para que a pena seja agravada em patamar superior a 1/6 (um sexto), hodiernamente utilizado na segunda fase da dosimetria

9. Para a redução da pena em razão da tentativa (CP, art. 14, II), leva-se em consideração o iter criminis percorrido pelo agente de modo que, se os atos executórios atingiram fase intermediária à consumação, correta a diminuição da pena na fração de 1/2(metade).

10. Embora fixada a pena privativa de liberdade abaixo de quatro anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e sendo multirreincidente, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

11. O artigo 44, § 3o, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ao reincidente não específico, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável, não sendo o caso dos autos, em que o acusado é multirreincidente e ostenta maus antecedentes, o que justifica o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

12. Recursos conhecidos. Parcialmente providos.